Tribunal: TJPA
Processo: 0824856-35.2024.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0824856-35.2024.8.14.0051

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: LUIZ OTAVIO ALVES REBELO

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém que rejeitou denúncia oferecida em desfavor de Luiz Otávio Alves Rebelo, por ausência de justa causa para o exercício da ação penal, com fundamento na suposta ilicitude do ingresso policial em domicílio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, motivado por perseguição a suspeito de tráfico de drogas flagrado em via pública, é lícito e, em consequência, se há justa causa para o recebimento da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O tráfico de drogas, na modalidade de guardar ou ter em depósito, configura crime permanente, o que autoriza o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, desde que presentes indícios objetivos da prática delitiva.

4.

A perseguição imediata decorrente de conduta suspeita visualizada em via pública e a tentativa de fuga do agente constituem elementos concretos aptos a caracterizar flagrante delito e justificar a entrada em domicílio, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.

5.

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, individualizando a conduta, detalhando as circunstâncias do fato e apresentando indícios suficientes de autoria e materialidade.

6.

A rejeição da denúncia por ausência de justa causa não se sustenta diante do conjunto probatório, que indica plausibilidade da acusação e necessidade de instrução processual sob o crivo do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando fundado em flagrante delito decorrente de perseguição imediata após conduta suspeita visualizada em via pública.

2.

O crime de tráfico de drogas, na modalidade guardar ou ter em depósito, é permanente e justifica o flagrante a qualquer tempo enquanto perdurar a situação delitiva.

3.

A presença de indícios mínimos de autoria e materialidade torna obrigatória a instauração do contraditório judicial, sendo incabível a rejeição liminar da denúncia por ausência de justa causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 41 e 589; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616; STJ, AgRg no HC nº 516746/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.08.2019; STJ, AgRg no HC nº 566525/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra a decisão de ID 26716274, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que rejeitou a denúncia apresentada em desfavor de Luiz Otávio Alves Rebelo, sob o fundamento de ausência de justa causa para o exercício da ação penal, em razão da alegada ilicitude do ingresso policial no domicílio do denunciado.

A denúncia, constante do ID 26716262, narrou que, no dia 14 de dezembro de 2024, por volta de 15h, uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento ostensivo no Bairro Santo André, ocasião em que avistou o denunciado supostamente comercializando entorpecentes na motocicleta Honda Bros de placa OBZ0J37. Ao perceber a aproximação policial, o denunciado empreendeu fuga, sendo acompanhado pelos agentes até uma residência localizada na Rua Guanabara, nº 07, onde foi localizado no interior do imóvel. Conforme relato policial, durante a abordagem foram encontradas drogas ilícitas, consistentes em três invólucros de cocaína, totalizando 18,64g, e três porções de maconha, totalizando 1.066g, além de balança de precisão, dichavador, R$112,00 em espécie e 272g de cafeína, segundo o Laudo Pericial de ID 134966659. Todos esses elementos serviram de base para a imputação do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Irresignado com a rejeição da denúncia, o Ministério Público interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito (ID 26716289), sustentando que o Juízo a quo incorreu em error in judicando ao desconsiderar a legalidade da atuação policial e ao afastar a justa causa para a ação penal. Argumentou que havia fundada suspeita da prática do crime de tráfico de entorpecentes, dada a fuga do agente, seu comportamento suspeito e a apreensão das substâncias ilícitas no interior da residência.

A defesa apresentou contrarrazões no ID 26716295, defendendo a manutenção da decisão, alegando que o ingresso domiciliar foi ilegal, por ausência de mandado judicial e de consentimento, sustentando que todas as provas decorrentes da diligência seriam ilícitas.

O juízo de retratação, nos termos do art. 589 do CPP, manteve a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos (ID 26716296).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 30709484, manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo preenchidos os requisitos mínimos de admissibilidade da denúncia e reconhecendo a existência de lastro probatório suficiente para justificar a persecução penal.

É o breve relatório.

VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade, conheço do recurso em sentido estrito.

II - MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta Corte consiste em verificar se a decisão que rejeitou a denúncia, sob o fundamento de ausência de justa causa decorrente de suposta ilicitude do ingresso policial no domicílio do recorrido, deve ser mantida ou reformada.

Após a análise detida dos autos, concluo que a decisão de rejeição da denúncia não se harmoniza com o conjunto fático-probatório constante dos autos e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, impondo-se sua reforma.

O cenário apresentado nos autos demonstra que a atuação policial teve início em razão da observação direta de conduta suspeita em via pública, na qual o denunciado foi visto supostamente comercializando entorpecentes. Esse fato motivou a abordagem e, por consequência, a tentativa de fuga do agente, circunstância que, por si só, revela fundada suspeita da prática de crime.

A fuga do suspeito e seu ingresso apressado em imóvel imediatamente após perceber a aproximação policial constituem elementos concretos aptos a justificar a atuação subsequente da guarnição, que procedeu ao acompanhamento e à abordagem, encontrando no local expressiva quantidade de drogas e apetrechos típicos da mercancia ilícita. Esses fatos encontram suporte no Auto de Prisão em Flagrante (ID 133711504) e nos demais elementos colhidos na fase investigativa.

A situação apresentada nos autos configura, em tese, crime permanente na modalidade guardar ou ter em depósito substância entorpecente. Em crimes dessa natureza, o estado de flagrância se protrai no tempo e autoriza o ingresso em domicílio para fazer cessar a prática delitiva, quando houver elementos objetivos que sinalizem a operação criminosa em curso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que o tráfico ilícito de drogas, na modalidade guardar ou manter em depósito, constitui crime permanente, permitindo o ingresso policial mesmo sem mandado, desde que existam elementos mínimos de probabilidade delitiva previamente constatados. Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas, na modalidade de guardar ou ter em depósito, constitui crime permanente, configurando-se o flagrante enquanto o entorpecente estiver em poder do infrator, incidindo, portanto, a excepcionalidade do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.
2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, reafirmou o referido entendimento, com o alerta de que para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.
3. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de que os policiais militares, impulsionados por denúncia anônima sobre a ocorrência de comércio de drogas, foram até o local onde se encontrava o réu que, de pronto, tentou empreender fuga, lançando uma sacola de plástica sobre a laje da casa em que estava, na qual foram encontrados 26 microtubos de cocaína e 4 porções de maconha. 4. Considerando a natureza permanente do delito de tráfico e estando devidamente registrada a justa causa para ensejar o ingresso dos agentes de polícia no domicílio do réu, como acima destacado, conclui-se que não se identifica a manifesta ilegalidade sustentada pela defesa. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 516746 SP 2019/0178298-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2019) (G.N.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LICITUDE DA PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. ENTRADA AUTORIZADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas, na modalidade de guardar ou ter em depósito, constitui crime permanente, configurando-se o flagrante enquanto o entorpecente estiver em poder do infrator, incidindo, portanto, a excepcionalidade do art. 5 º, inciso XI, da Constituição Federal. 2.
O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, reafirmou o referido entendimento, com o alerta de que para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.
3. No caso, conforme se infere dos autos, a Polícia Militar recebeu informações de que o paciente havia se deslocado até a cidade de Lagoa da Prata/MG e comprado drogas para revender no Município de Formiga/MG. Diante disso, os militares deslocaram-se até a residência do réu e passaram a monitorar o local, até que avistaram duas pessoas saindo da residência, as quais foram abordadas e identificados como sendo o denunciado e a companheira dele, que autorizaram o ingresso dos policiais na referida residência. A ação policial logrou êxito na apreensão de 63 porções de crack (21,32g) e 1 porção de maconha (39,42g). 4. São válidas as provas colhidas mediante o ingresso autorizado dos policiais no domicílio do agravante. 5. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11 .343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 6. Hipótese em que a Corte de origem manteve afastada a incidência da minorante por entender que há elementos suficientes que comprovam a habitualidade delitiva do agravante, pois ele responde a outros dois processos criminais por tráfico de drogas e "teve sentença condenatória (nº 1.0261 .18.001262- 5/001), confirmada por este tribunal, cujo trânsito em julgado ocorreu em 14.08.2019." Logo, assentado no acórdão impugnado que o ora agravante se dedica ao tráfico de entorpecentes, a modificação desse entendimento - a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 7. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 566525 MG 2020/0066359-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2020) (G.N.)

Tais fundamentos estão presentes no caso, uma vez que a diligência teve início em via pública, não decorrendo de mera denúncia anônima, mas de flagrante visualização de comportamento suspeito, seguido de fuga imediata do agente.

A narrativa constante da denúncia descreve de maneira clara todos os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, individualizando a conduta, apontando o local do fato, a data, o modo de execução, os objetos apreendidos, e indicando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Não há, portanto, qualquer vício de ineptidão ou falta de justa causa.

À luz dessas considerações, verifica-se que os elementos constantes no inquérito policial são suficientes para sustentar o recebimento da denúncia, pois demonstram, ao menos em juízo preliminar, a plausibilidade da acusação e indicam a necessidade do devido contraditório judicial, no qual poderá a defesa exercer plenamente sua atividade probatória.

Assim, a decisão que rejeitou a denúncia, ao desconsiderar a existência de justa causa, incorreu em error in judicando, devendo ser reformada para permitir o regular prosseguimento da ação penal.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, para reformar a decisão recorrida e determinar o recebimento da denúncia, com o regular prosseguimento da ação penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025